Tribunal: TJMT
Processo: 0001128-96.2015.8.11.0018
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001128-96.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CRISTINA COUTINHO DE LIMA - CPF: 026.900.381-96 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA COUTINHO DE LIMA - CPF: 026.900.381-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA AMAZÔNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Vanessa Cristina Coutinho de Lima e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública, condenando a requerida a recuperar áreas degradadas na Fazenda Esperança, obter licenciamento ambiental, abster-se de atividades poluidoras sem licença, pagar indenização por danos materiais e danos morais coletivos fixados em R$ 400.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a anulação do Auto de Infração n.º 1731/SEMA afastaria a responsabilidade civil ambiental da requerida; (ii) estabelecer se a área da Fazenda Esperança seria de cerrado (savana), permitindo maior exploração, e se a adesão ao Programa MT Legal e o protocolo do CAR regularizariam a situação ambiental; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais coletivos deve ser mantido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A anulação do Auto de Infração n.º 1731/SEMA não afasta a responsabilidade civil ambiental, pois as esferas administrativa, civil e penal são independentes, e a anulação se deu por questão formal, permanecendo comprovados o desmatamento e o dano ambiental por outros autos de infração e relatórios técnicos.

4.

Os documentos oficiais dos órgãos ambientais (IBAMA e SEMA) classificam a vegetação da Fazenda Esperança como floresta amazônica, sendo indevida a pretensão de reconhecimento como cerrado; ainda que fosse cerrado, o percentual de desmatamento ultrapassa os limites legais, impondo a responsabilização da requerida.

5.

A adesão ao Programa MT Legal e o protocolo do CAR não afastam a obrigação de reparar danos já causados, pois não houve comprovação de efetiva regularização ambiental ou execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

6.

O dano moral coletivo decorre da degradação de 635,7030 hectares de floresta nativa, abrangendo reserva legal e área de preservação permanente, e está devidamente caracterizado como lesão a valores difusos fundamentais, conforme jurisprudência do STJ.

7.

A extensão exata da área de reserva legal a ser recomposta deve ser definida em conformidade com o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e com o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), a serem aprovados pela autoridade ambiental competente.

8.

O valor da indenização por danos morais coletivos, fixado em R$ 400.000,00, mostra-se insuficiente ante a gravidade e a extensão do dano, sendo majorado para R$ 635.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros do Decreto n.º 6.514/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de auto de infração ambiental não afasta a responsabilidade civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal.

2.

O dano moral coletivo ambiental caracteriza-se pela lesão a valores difusos e prescinde de demonstração de dor ou sofrimento individual, bastando a prova do ilícito e do dano ecológico.

3.

A extensão da área de reserva legal a ser recomposta deve observar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), aprovados pelo órgão competente.

4.

A indenização por danos morais coletivos deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano, à extensão da área degradada e à capacidade econômica do infrator.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n.º 12.651/2012, arts. 12, 29 e 66; Lei n.º 7.347/1985, art. 1º, I; CDC, art. 6º, VI e VII; Decreto n.º 6.514/2008, arts. 17 e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654833/AC (Tema 999, j. 01.06.2020); STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 01.10.2013; TJMT, Apelação n.º 1000086-73.2020.8.11.0000, j. 26.07.2021; TJMT, Apelação n.º 1001368-08.2019.8.11.0025, j. 30.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos por VANESSA CRISTINA COUTINHO DE LIMA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0001128-96.2015.8.11.0018, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público objetivando a condenação da requerida a promover a recuperação de área degradada no imóvel rural denominado "Fazenda Esperança", ao pagamento de indenização pelos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação e ao pagamento de compensação por dano moral ambiental.

Segundo apontado na exordial, a propriedade rural possui 676,4713 hectares e está localizada no município de Juara/MT. No período compreendido entre 2004 e 2010, teria ocorrido a destruição de 19,0121 hectares, atingindo 1,5069 hectares da área identificada como reserva legal florestal no CAR do imóvel. Também foi registrada queimada em 558,8407 hectares, compreendendo 172,4107 hectares da reserva legal e 16,8063 hectares da área de preservação permanente.

A destruição da cobertura florestal nativa apenas cessou em 2011, com o desmatamento de 635,7030 hectares durante o período em que a requerida esteve na posse da área. Em fiscalização realizada pelo IBAMA em 06/12/2011, constatou-se que parte da cobertura de floresta nativa, correspondente a 385,0828 hectares, havia sido destruída, o que culminou na lavratura de auto de infração no valor de R$ 1.930.000,00, acompanhado do embargo da área.

Em inspeção posterior realizada pela SEMA no imóvel, em 19/12/2013, verificou-se que o embargo promovido pelo IBAMA não estava sendo respeitado, com registro de queimadas em 558,8407 hectares, o que resultou em novos autos de infração (n.º 1731, no valor de R$ 4.191.305,25; n.º 1732, no valor de R$ 294.965,00 e n.º 1733, no valor de R$ 100.000,00).

Por fim, relatou-se que o imóvel contava com 654,7151 hectares de área desmatada, correspondendo a 93,9751% de sua superfície, evidenciando o descumprimento dos embargos promovidos pelo IBAMA e pela SEMA.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a: recompor a cobertura florestal de 500,4036 hectares de reserva legal e 18,7369 hectares de área de preservação permanente; promover o licenciamento do imóvel perante a SEMA; abster-se de realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença; pagar indenização pelos danos ambientais materiais não passíveis de recuperação, a ser apurada em liquidação de sentença; pagar indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação
,
alegando, em síntese, que: o Auto de Infração n.º 1731, que imputou a destruição
por
fogo de 558,8407 hectares, foi anulado pela própria SEMA por meio da Decisão Administrativa n.º 2731/SGPA/SEMA/2019; a área da Fazenda Esperança possui vegetação classificada como Savana, o que permitiria maior percentual de exploração (até 65% da área); já estaria cumprindo com a legislação ambiental, tendo aderido ao Programa MT Legal e protocolado o Cadastro Ambiental Rural (CAR); a ação civil pública teria perdido seu objeto face às providências tomadas; não caberia indenização por dano moral coletivo. Subsidiariamente, pleiteou a redução do quantum indenizatório

(I
d
174651827).

Por sua vez, o Ministério Público também recorreu, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais coletivos. Argumentou que o montante de R$ 400.000,00 é desproporcional à gravidade do dano causado, defendendo que o valor deveria ser não inferior
ao das multas administrativas aplicadas à requerida, totalizando R$ 6.516.270,25 (seis milhões, quinhentos e dezesseis mil, duzentos e setenta reais e vinte e cinco centavos)

(I
d
177274487)

Contrarrazões da requerida ao recurso ministerial (I
d
182525062) e do Ministério Público ao recurso da requerida (I
d
177271884).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pelo parcial provimento do recurso da requerida, apenas no que se refere à extensão da área de reserva legal a ser recomposta, e pelo provimento do recurso ministerial para majoração da indenização por danos morais difusos (I
d
270278387).

Por recomendação da Procuradoria de Justiça,
foi determinada
a remessa dos autos ao CEJUSC de 2º Grau para tentativa de conciliação (I
d
271928863). No entanto, a sessão de conciliação restou prejudicada em razão da ausência da requerida (I
d
281213373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025